Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MULTA FIXADA EM PARCELA ÚNICA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS.
1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta ao devedor, sem que isso implique enriquecimento ilícito do credor.
2. Considera-se incompatível com a vontade de recorrer a conduta que importa aceitação tácita da decisão, tal como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, afastando em definitivo a possibilidade de seu cumprimento. Assim, se não foi alcançado o desiderato pretendido e o credor já requereu outras medidas mais adequadas à solução do litígio, mediante a conversão da obrigação em perdas e danos, resta prejudicado o recurso em que se busca a majoração da multa, sem prejuízo da sua cobrança pelo valor originalmente fixado.
3. Agravo de instrumento prejudicado.